Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-58.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001741-58.2020.8.14.0083

APELANTE: MARDELON PINHEIRO REIS, LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM FAVOR DE
MARDELON PINHEIRO REIS
:

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores culpabilidade, personalidade do agente, consequências e circunstâncias do crime, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

2. Ademais, a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

3. pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RECURSO EM FAVOR DE
LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPROCEDÊNCIA.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

3. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A majorante relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores culpabilidade, personalidade do agente, consequências e circunstâncias do crime, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

2. Ademais, a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

3. pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
de ambos os recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Mardelon Pinheiro Reis
e
Luandre dos Santos Gomes Maciel
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual e Advogada Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 9086643, que no dia
17 de agosto de 2019
, em via pública, no município de Curralinho/PA, os denunciados Mardelon Pinheiro Reis e Luandre Santos Gomes Maciel, ora apelantes, agindo em concurso de pessoas, teriam chegado em uma motocicleta Honda Pop, cor branca, placa QDA 2674, e abordado a vítima Jennifer e seu irmão de 11 (onze) anos de idade, e subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca (faca), seu aparelho celular.

Relatou que, logo em seguida, a motocicleta utilizada pela dupla apresentou problemas mecânicos, oportunidade em que populares presenciaram a ação delituosa, razão pela qual ambos evadiram-se do local abandonando o mencionado veículo.

Após a devida apuração, foi verificado que já haviam 05 (cinco) inquéritos policiais em investigação, em relação aos ora apelantes, todos pela prática de crimes patrimoniais, sendo utilizado o mesmo
modus operadi
, e a mesma motocicleta, o que auxiliou a vítima a reconhecer os agentes como os autores da conduta delituosa ora apurada.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
10 de setembro de 2020
, ID 9086654, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21 de junho de 2021
, ID 9086916.

Insatisfeito, o nacional
Mardelon Pinheiro Reis
declarou seu desejo em recorrer da decisão em 24 de junho de 2021, ID 9086918.

Por sua vez, a defesa atuando em favor de
Luandre dos Santos Gomes Maciel
interpôs recurso de apelação, em 25 de junho de 2021, ID 9086920.

Em suas
razões de apelação
, ID 9086924, o ora apelante
Luandre dos Santos Gomes Maciel
solicitou sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, postulou pela exclusão da majorante do concurso de pessoas e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9086926, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em suas
razões recursais
, ID 9086930, o ora apelante
Mardelon Pinheiro Reis
requereu a reforma da decisão ora impugnada, para que seja readequada a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para exasperação da reprimenda e, alternativamente, caso haja a manutenção de alguma circunstância judicial negativa, que seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para o acréscimo da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9086938, o representante do órgão acusatório inclinou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 9215953, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
de ambos os recursos ora analisados, para que sejam mantidos os exatos termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Mardelon Pinheiro Reis
e
Luandre dos Santos Gomes Maciel
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual e Advogada Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
, ID 9086924, o ora apelante
Luandre dos Santos Gomes Maciel
solicitou sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, postulou pela exclusão da majorante do concurso de pessoas e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em suas
razões recursais
, ID 9086930, o ora apelante
Mardelon Pinheiro Reis
requereu a reforma da decisão ora impugnada, para que seja readequada a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para exasperação da reprimenda e, alternativamente, caso haja a manutenção de alguma circunstância judicial negativa, que seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para o acréscimo da reprimenda.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente, do recurso de apelação interposto em favor de
Mardelon Pinheiro Reis
.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, haja vista não haverem elementos concretos que justifiquem a valoração desfavorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA. MARDELON PINHEIRO REIS. ART. 157, §2º, II, DO CPB. FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, foi elevada
,
considerando que os agentes se aproveitaram da circunstância do período noturno

que facilitou a prática do delito
,
diante a menor vigilância do horário
,
além de terem cometido o crime mediante grave ameaça contra uma criança no polo passivo da ação
.
As circunstâncias passo a valorar
,
posto que o crime de roubo ocorreu com ameaça de arma branca (faca)
.
Embora não configure, neste caso, causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/8/2018)
. Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não se pode considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância – Súmula 444, STJ. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social.
Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para a prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância
. O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Das consequências da infração, apesar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da res furtiva, ressalta-se que as vítimas (JENNIFER e KAYK) sofreram lesões devido a conduta, conforme pode-se aferir dos autos de exame de corpo de delito (f. 19/20)
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, sobretudo porque se trata de crime sobremaneira grave, cometido durante a noite, com grave ameaça contra uma criança, com o uso de arma branca, e com lesões contra as vítimas em razão ainda do acidente de moto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
SETE ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)
. Não há circunstância atenuante ou agravante a serem consideradas.
Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), pelo que aumento a pena em um terço e fixo em NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO
. Inexistem causas de diminuição de pena. PENA DEFINITIVA. Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em
NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO para MARDELON PINHEIRO REIS, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro. DA PENA DE MULTA. Fixo a pena de multa em 321 (trezentos e vinte e um) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB)
. A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB). REGIME inicialmente FECHADO, conforme art. 33, §2º, alínea a, do CPB, c/c art. 33, §3º, do CP, em razão das circunstâncias desfavoráveis reconhecidas na sentença. (...).
”. (ID 9086916).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
consequências
e
circunstâncias do crime
, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da CF/1988
, razão pela qual
não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante
.

Ademais, a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
consequências
e
circunstâncias do crime
, justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada
não merece ser reformada
, neste ponto.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso em favor de
Mardelon Pinheiro Reis
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Laundre dos Santos Gomes Maciel
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e a
materialidade do delito
narrado na denúncia, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis:

“
(...). DA EXISTÊNCIA DO FATO.
A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o auto de apreensão e apresentação da MOTO HONDA POP BRANCA PLACA QDA 2674 (f. 14). DA PROVA PRODUZIDA
. As testemunhas do rol da Promotoria e os denunciados relataram as circunstâncias do fato, (...).
Pois bem, o que temos no caso em questão é a versão de roubo da vítima, que categoricamente narrou a subtração do celular e a ameaça com a faca (que foi exibida para o seu irmão no momento do delito) contra a versão de acidente dos denunciados. A vítima, assim como as testemunhas de acusação, apontou para a ocorrência do roubo do celular mediante ameaça de arma branca (faca), tal versão é apresentada de maneira segura e consistente, diferentemente da versão dos acusados
. O pai (JANILSON) e mãe (ALCIONE) da vítima (JENIFER) afirma a ocorrência do roubo, apesar de não estarem presentes no dia e local dos fatos, relatam que JENIFER e KAYK informaram que ocorreu um assalto e que os assaltantes estavam armados. JENIFER, apesar de não ter visto, mas relatava e confirma que seu irmão confirmou e tinha certeza que foi um assalto, pois se sentiu ameaçado com a arma branca e o celular foi subtraído.
Seu irmão viu a faca
. A versão dos acusados é fantasiosa e não se sustenta, o modo como ocorreu o acidente foi narrado com certa dúvida de como procedeu a colisão das motos, a prestação de informações sobre a gravidade da batida foi insegura, a versão de que o acusado teria pego o celular da vítima por equivoco não é plausível, sendo que o acusado narra que sabia o modelo do seu celular (como então teria pego por engano celular que não era seu?).
Por fim, a alegação de terem fugido do local sob medo de represálias de transeuntes também não é sensata, posto que somente uma mulher foi ao encontro deles gritando para ajudar, sem manifestação dos demais que estavam ali por perto acerca de uma possível ameaça de linchamento ou outro tipo de agressão
.
A própria testemunha ocular (DALILA) do ocorrido relata que não entendeu e não viu motivo para os acusados terem fugido do local
.
Ademais, os acusados não apresentaram qualquer situação ou fato suficiente a descaracterizar a versão da vítima e das testemunhas de acusação, há ausência de qualquer animosidade entre as partes, bem como os acusados não trouxeram testemunhas de defesa ou provas que corroborarem sua versão sobre os fatos
.
A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas através do auto de apreensão e apresentação, confissão parcial dos acusados e os depoimentos prestados em sede policial e corroborados em juíz
o.
O celular foi subtraído mediante ameaça de arma branca, apesar de não terem sido identificados de plano pela vítima e testemunhas, os acusados confirmam que estavam no local e no momento dos fatos ocorridos, apesar de apresentarem versão divergente (acidente automobilístico
). A moto utilizada foi confirmada como sendo do padrasto de LUANDRE, o qual emprestou para o acusado, tendo sido deixada no local do crime e, posteriormente, remetida à Delegacia de Polícia. (...).
Portanto, a prova inquisitorial e a judicializada são convincentes e determinantes na testificação da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria
. Por corolário, excluída qualquer hipótese tendente a afastar a autoria do acusado, a materialidade vai suprida pela veemência da prova testemunhal e material. (...).
”. (ID 9086916).
Grifei

Com efeito, vislumbro que as provas colacionadas aos autos são hígidas e idôneas para a formação do juízo de subsunção condenatório, haja vista que o depoimento da ofendida, alinhado à palavra dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, demonstra, sem sombra de dúvidas, que o ora apelante é o autor da conduta criminosa tipificada na denúncia.

A vítima
JENIFER GABRIELA CALANDRINI REIS
, perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou: “
Que estava de moto com seu irmão, os outros dois chegaram de moto, encostaram na moto da declarante e caíram
. A declarante estava dirigindo, seu irmão atrás, só os dois,
estava em movimento durante a abordagem
. Estava andando,
só viu quando chegaram os dois na moto e encostaram, o irmão da declarante disse que eles chegaram por trás, mostraram a faca e levaram o celular do seu irmão
.
Eles não falaram nada, só levantaram a faca, não sabe na verdade como foi, seu irmão que sabe, só sabe que eles estavam com uma faca
.
O celular estava no bolso do seu irmão, ele entregou o celular, se sentiu ameaçado e entregou o celular
.
O irmão sabia que era um assalto pois viu a faca, não conhecia os sujeitos, se sentiu ameaçado e entregou o celular
. Não chegou a ver o rosto dos sujeitos, pois eles estavam de máscara e boné.
KAYK viu a faca, a declarante não viu
. A moto deles caíram, tentaram ligar a moto, não conseguiram, eles se levantaram e saíram correndo.
DALILA estava na hora, lhe ajudou, tinha outro pessoa, mas não conhecia eles
. DALILA levou a moto na Delegacia. D
ALILA viu os fatos
.
A queda da moto fez com que se machucassem
. A moto é da mãe da declarante, ela tem o costume de emprestar a moto, mesmo sendo menor de idade. Está saindo normal na rua. Não sabe quem são eles.
Recuperou o celular, soube que ele tinha devolvido o celular para o pai dele e o pai ele devolveu para o pai da declarante, soube disso através de seus pais
. Após o fato, não viu ninguém indo em direção aos sujeitos ou ameaçando eles. Após o fato DALILA foi pegar a moto. Estava muito nervosa, não lembra direito, só queria ir embora para casa. Sabe dirigir moto, aprendeu com a mãe da declarante.
Os sujeitos bateram na moto da declarante, pelo que ficou presa, a moto derrapou e caíram
. (...).
”. (ID 9086916).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Dalila Monteiro Pantoja
, ao ser ouvida em juízo, rememorou: “
(...).
Que estava na frente da sua casa quando aconteceram os fatos, viu a batida das motos, uma colisão, a moto branca colidiu na outra, parecia ter sido pela lateral, eram quatro pessoas, elas caíram, a menina caiu para um lado com a moto em cima dela e os outros dois caíram para o outro lado, estavam arrastando a moto, foi o que viu
. Num primeiro momento não pensou que fosse assalto, se aproximou para ajudar.
Os rapazes saíram arrastando a moto, como não ligaram a moto, saíram correndo e deixaram a moto
. Não lembra de ter visto o celular na mão deles.
Os sujeitos não disseram nada, saiu gritando para ajudar, pensou que os sujeitos tinham batido a moto da moça e queriam fugir sem prestar auxílio
. Correu atrás dos sujeitos, correu cerca de meio quarteirão atrás deles, não conseguiu alcança-los, quando voltou ficou sabendo que tinha sido um assalto, a menina disse que tinham batido nela e levado o celular dela. Não lembra da menina ter falado que eles estavam armados. A declarante que levou a moto na delegacia. Não entendeu o fato dos sujeitos terem corrido, não viu motivo para eles terem corrido daquele jeito. Só a declarante correu atrás dos sujeitos, tinham outras pessoas, mas ninguém mais ajudou, saiu gritando que ele tinha batido a moça e tinham corrido.
Os sujeitos só largaram a moto e saíram correndo
. Não teve como reconhecer os sujeitos, pois eles estavam de máscara e boné, na delegacia lhe mostraram uma foto, mas disse que não tinha como reconhecer. Na delegacia lhe mostraram duas fotos, eles disseram quem eram e perguntaram se eram as duas pessoas que estavam no dia dos fatos, sendo que não reconheceu eles. Não viu a faca. (...).
”. (ID 9086916).
Grifei

Ademais, o relato testemunhal está alinhado com a prova material, destacando-se o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 9086644), o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 9086644), bem como o
depoimento testemunhal
, nos autos do
Inquérito Policial nº 146/2020.000299-7
(ID 9086644-9086645), a comprovar, indene de dúvidas, a
autoria
e a
materialidade
da conduta delitiva perpetrada pelos ora apelantes.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese. Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida.
(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PROVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em relação aos crimes patrimoniais, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, em com firmeza, a cena criminosa. PRECEDENTES
. 2. Recurso improvido.
(TJ/ES – APR 0000718-36.2017.8.08.0023, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO. CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES PERPETRADO EM COLETIVO.
(...).
Em crime como o de roubo, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento do acusado e a participação do menor
.
A palavra da vítima, que sequer conhecia o réu, não nutrindo por ele qualquer inimizade ou desentendimento, foi uniforme quanto à ocorrência do roubo e a forma como ocorreu
. (...).
(TJ/RS – APR 0005223-26.2020.8.21.7000 RS, Relatora: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).
Grifei

Portanto, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na prisão flagrancial do apelante, é hígida e robusta, capaz de autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
dos ora apelantes.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
concurso de pessoas
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

A vítima
Jenifer Gabriela Calandrini Reis
foi enfática ao afirmar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que “
(...) Estava andando, só viu quando
chegaram os dois na moto e encostaram
, o irmão da declarante disse que
eles chegaram por trás
,
mostraram a faca e levaram o celular do seu irmão
. Eles não falaram nada, só levantaram a faca, (...),
só sabe que eles estavam com uma faca
. O celular estava no bolso do seu irmão, ele entregou o celular, se sentiu ameaçado e entregou o celular
”. (ID 9086916).
Grifei

Portanto, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve a efetiva participação de dos agentes na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão:

“(...).
A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas através do auto de apreensão e apresentação, confissão parcial dos acusados e os depoimentos prestados em sede policial e corroborados em juízo
. O celular foi subtraído mediante ameaça de arma branca, apesar de não terem sido identificados de plano pela vítima e testemunhas,
os acusados confirmam que estavam no local e no momento dos fatos ocorridos, apesar de apresentarem versão divergente (acidente automobilístico)
.
A moto utilizada foi confirmada como sendo do padrasto de LUANDRE
, o qual emprestou para o acusado, tendo sido deixada no local do crime e, posteriormente, remetida à Delegacia de Polícia. (...).”.
(ID 9086916).
Grifei

Com efeito, verifico que restou configurado nos autos o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, sendo correto o reconhecimento da
causa de aumento
de pena prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, haja vista não haverem elementos concretos que justifiquem a valoração desfavorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA. LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, foi elevada, considerando que os agentes se aproveitaram da circunstância do período noturno que facilita a prática do delito, diante a menor vigilância no horário, além de terem cometido o crime contra uma criança no polo passivo da ação
.
As circunstâncias passo a valorar, posto que o crime de roubo ocorreu com ameaça de arma branca (faca). Embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.31/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/8/2018)
. Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais em andamento para serem valorados a macular essa circunstância – Súmula 444, STJ. Nada relevante foi apurado quanto à conduta social.
Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para a prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância
. O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Das consequências da infração, apesar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da res furtiva, ressalta-se que as vítimas (JENIFER e KAYK) sofreram lesões devido a conduta, conforme pode-se aferir dos autos de exame de corpo de delito (f. 19/20)
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, sobretudo porque se trata de crime sobremaneira grave, cometido durante a noite, com grave ameaça contra uma criança, com o uso de arma branca, e com lesões contra as vítimas em razão ainda do acidente de moto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
SETE ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)
. Não há circunstancia atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
DEIXO de reconhecer e aplicar a circunstância atenuante do art. 65, inciso I, do CPB, uma vez que já tinha 21 (vinte um) anos completos ao tempo do crime
.
Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), pelo que aumento a pena em um terço e fixo em NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO
. Inexistem causas de diminuição de pena. PENA DEFINITIVA. Ante o exposto, fixo
a pena definitiva e concreta em NOVE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO para MARDELON PINHEIRO REIS, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro. DA PENA DE MULTA
. Fixo a
pena de multa em 321 (trezentos e vinte e um) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB)
. A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB). REGIME inicialmente FECHADO, conforme art. 33, §2º, alínea a, do CPB, c/c art. 33, §3º, do CP, em razão das circunstâncias desfavoráveis reconhecidas na sentença. (...).
”. (ID 9086916).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da CF/1988
, razão pela qual
não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante
.

Ademais, a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada
não merece ser reformada
, neste ponto.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso em favor de
Luandre dos Santos Gomes Maciel
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022